Tribunal: TCU
Processo: 002.265/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1566/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Ministério Público junto ao TCU, em atuação do Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, para que o Tribunal decida pela adoção das medidas necessárias a estabelecer força tarefa junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para fiscalizar os gastos realizados no cartão corporativo pelo ex-Presidente da República Jair Bolsonaro, diante da suposta utilização dessa fonte de recursos com atividades da campanha eleitoral de 2022, em descumprimento das regras da Lei das Eleições (9.504/97) e do Decreto 5.355/2005; Considerando que a representação não se faz acompanhar de indícios das irregularidades suscitadas na inicial; Considerando que o suposto uso irregular de recursos públicos em benefício da campanha eleitoral do então Presidente da República, candidato à reeleição no pleito de 2022, não é matéria sob competência deste Tribunal; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação às peças 5-7; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) não conhecer a documentação como representação, visto não preencher os requisitos de admissibilidade do art. 235 do RI/TCU c/c o art. 103, §§ 1o e 2o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014; b) comunicar à autoridade representante a prolação do presente Acórdão; e c) arquivar o presente processo, com fundamento no parágrafo único do art. 237, c/c o parágrafo único do art. 235, do RI/TCU, e no art. 105 da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 002.265/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Presidência da República. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante: Ministério Público junto ao TCU - Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.